Tribunal: TCU
Processo: 032.944/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Antonio Augusto Muniz de Carvalho e Sigma Dataserv Informatica S A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Antonio Augusto Muniz de Carvalho e Sigma Dataserv Informática S.A. contra o Acórdão 1354/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Antonio Augusto Muniz de Carvalho, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 1354/2022-TCU-Segunda Câmara em relação a esse recorrente; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Sigma Dataserv Informática S.A, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Sustentável (SecexDesenvolvimento); 9.4. enviar cópia do presente Acórdão às Procuradoras da República, Sras. Ana Carolina Oliveira Tannús Diniz e Márcia Brandão Zollinger, da Procuradoria da República no Distrito Federal, em virtude da existência de inquéritos civis em andamento naquela Procuradoria, comunicando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico http://www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhes cópia desses documentos sem qualquer custo.